Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Serviço de telefonia. Vazamento de dados. Alteração de plano por terceiro. Dano moral não configurado. Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora objetivando reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve o vazamento de dados pessoais pela operadora de telefonia – que permitiu a alteração do plano de pós para pré-pago – e se eventual falha na prestação de serviços causou violação a direitos de personalidade da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, a alteração não autorizada do plano pós-pago para pré-pago, solicitada por terceira pessoa, por si só, é insuficiente para a configuração do dano moral, tendo em vista a inexistência de prejuízo decorrente dos fatos narrados.
4. A despeito de a recorrente ter sido vítima de suposta fraude, o dano moral não se configura in re ipsa. Não há qualquer comprovação de que a alteração de plano se iniciou em virtude de vazamento de dados pela recorrida, tendo em vista que os dados foram informados pela interlocutora, não pela atendente da operadora de telefonia.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.